Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706440-66.2023.8.07.0010 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: LUAN DIAS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora do devedor é elemento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado, sendo um pressuposto processual para esse fim, conforme preleciona a Súmula 72 do STJ e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. 2. Havendo divergência entre o número da operação da cédula de crédito bancário apresentado na notificação extrajudicial e o constante no contrato firmado entre as partes, não se mostra válida a notificação para constituir o devedor em mora. 3. Diante do não cumprimento da determinação de emenda, correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 2o, caput e §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, e 277 do Código de Processo Civil, defendendo a indevida extinção do processo sem resolução do mérito, sem oportunizar a juntada de documentos faltantes, em notório prejuízo aos princípios da instrumentalidade das formas e da célere resolução do litígio. Sustenta, ademais, a regularidade da busca e apreensão em razão do manifesto inadimplemento do recorrido em contrato de financiamento bancário garantido por cláusula de alienação fiduciária de bem móvel. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, caput e §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/1969, e 277 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005